Tribunal: TJMT
Processo: 1003574-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003574-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BENEDITA RIBEIRO TAQUES - CPF: 109.492.081-91 (APELADO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA COTAS DO PASEP – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – REJEIÇÃO - TEMA 1150 DO STJ – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA - INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA PASEP – VALORES A MENOR – PERÍCIA JUDICIAL – VALORES DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa (TEMA 1150/STJ).

2. A falha na prestação de serviços e a má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP não tem relação com o Governo Federal, de modo que, não há falar em responsabilidade da União a justificar a competência para a Justiça Federal.

3. Demonstrado que a parte autora busca a reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques e irregularidades na gestão de sua conta PASEP pelo banco apelante, sendo a petição inicial instruída com cópias de microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco apelante.

4. Comprovada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, conforme apurado em perícia judicial, deve ser mantida a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento dos valores devidos.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
na
AÇÃO DE COBRANÇA COTAS DO PASEP no 1003574-73.2021.8.11.0041
ajuizada por
BENEDITA RIBEIRO TAQUES
,

contra a sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação a fim de condenar o réu ao pagamento de R$ 47.513,84 (quarenta e sete mil quinhentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), acrescido de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) a contar da citação e correção monetária, pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo.

Por fim, condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC/15.

O apelante argui as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual, devendo a demanda ser julgada pela Justiça Federal, diante da necessidade de presença da União no polo passivo, bem como a ilegitimidade passiva, pois a instituição financeira é mero depositário dos valores recolhidos, sendo o verdadeiro gestor dos recursos do fundo a União.

No mérito, alega que em momento algum subtraiu valores da conta do PASEP da parte autora, pelo contrário, estes valores foram creditados em folha de pagamento em virtude dos saques anuais previstos na legislação.

Aduz a ausência de provas do alegado prejuízo sofrido pelo autor, bem como não há nexo causal ou culpa praticada pela parte apelante, portanto, se a prova do dano material é requisito essencial do dever de indenizar, não há que se falar em restituição de valores, a título de dano material.

Salienta que os honorários advocatícios devem observar os requisitos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15, motivo pelo qual devem ser reduzidos, pois fixados de forma inadequada.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar a demanda improcedente.

Nas contrarrazões (ID 266323376), a parte autora postula pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte requerida BANCO DO BRASIL S.A. suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que
é mero depositário dos valores recolhidos, sendo o verdadeiro gestor dos recursos do PASEP, a União.

Sem razão o apelante.

Observa-se que
a demanda trata sobre a responsabilidade de má administração da conta individual do PASEP pelo apelante, o qual teria subtraído valores ou deixado de atualizá-los.

Portanto, se a causa de pedir diz respeito às falhas na prestação e na administração dos serviços relacionados ao PASEP, a instituição financeira se mostra como parte legítima para figurar no polo passivo da ação, conforme TEMA 1150, em sede de recurso repetitivo, julgado pelo STJ:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

V O T O – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar de competência da Justiça Federal para julgar a demanda deve ser afastada, uma vez que a relação discutida não envolve matéria de competência da União.

No caso, verifica-se que a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco apelante, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP.

Assim, a competência para processar e julgar a presente ação é da Justiça Estadual.

A propósito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife –PE.
(STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 13/02/2019)”.

Posto isso,
rejeito
a preliminar arguida.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada,
BENEDITA RIBEIRO TAQUES
ajuizou a
AÇÃO DE COBRANÇA COTAS DO PASEP no 1003574-73.2021.8.11.0041

em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
aduzindo que ao requerer o levantamento do valor depositado, na agência da instituição financeira/requerida, foi surpreendida com valor irrisório após décadas de rendimentos e atualizações, conforme extratos e microfilmagem (ID 266322279).

Salientou que os valores depositados, por força dos programas PIS/PASEP, foram mal administrados e mal geridos pelo banco requerido, responsável pela gestão/administração do programa, já que os valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal/1988, equivale ao valor que o autor faz jus, devidamente convertido, corrigido e atualizado (R$ 100.791,41).

Assim, ajuizou a presente ação postulando, postulando pela condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais, em razão dos saques indevidos e falta de correção dos valores depositados em sua conta PASEP, no valor de R$ 100.791,41.

O banco requerido apresentou contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da justiça comum e de prescrição. No mérito, refutou a prova contábil apresentada pelo autor, alegando que os cálculos ignoram os índices previamente estabelecidos na legislação pertinente. Sustentou que o saldo médio nas contas individuais seria irrisório, existindo, assim, interpretação equivocada pela autora. Por fim, invocou a inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

A autora apresentou impugnação à contestação.

Decisão de suspensão do feito até o julgamento do IRDR 71.

Após o julgamento do Tema 1.150 pelo STJ, foi proferida decisão saneadora, rejeitando a impugnação, preliminares e a prejudicial de mérito de prescrição, arguidas na defesa e determinando a produção da prova pericial.

O laudo pericial contábil foi juntado no ID 266323347.

Intimadas as partes a se manifestarem, o réu expressou discordância e apresentou parecer técnico, tendo a autora expressado concordância com o cálculo que considera os saques não autorizados.

Intimada, a perita judicial prestou esclarecimentos. O banco réu apresentado nova discordância, enquanto a autora quedou-se silente.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ana Paula V. C. Miranda
, julgou parcialmente procedente o feito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

P
ois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se o saldo da conta do PASEP da parte autora teria sido objeto de má-gestão pela instituição bancária, e por consequência, passível de reparação por danos materiais.

In casu,
verifica-se que a parte autora juntou aos autos microfilmagens (ID 266322279) e o banco apelante extratos, os quais indicam que o saldo havido na conta vinculada da pare autora se tratava de valor ínfimo, pois a autora iniciou sua carreira na administração pública antes da Constituição Federal de 1988, sendo registrado um saldo no valor de R$ 831,04, no mês de julho/1999 (ID 266323264), não se podendo perder de vista a necessidade de atualização do montante ao longo do tempo.

E na contestação apresentada pela instituição bancária, é possível verificar que colacionou extratos, mas não demonstrou a inexistência de saques indevidos na conta vinculada da parte autora, bem como não apontou a correta atualização monetária, que entendia devida.

Ademais, cabia ao banco apelante apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que no caso, não ocorreu (art. 373, inc. II, do CPC/15).

Além disso, o laudo pericial de ID 266323347, realizado pela perita do juízo, Silvia Mara Leite Cavalcante, assim concluiu:

“VIII - ANÁLISES E CONCLUSÕES DA PERÍCIA

De posse dos elementos, informações e documentos, passar-se-á a descrição das análises e conclusões deste trabalho pericial, segundo critérios, técnicas e exames levados a efeito, permeados pela equidade e isenção necessárias para a total validade do trabalho:

A análise detalhada dos microfilmes dos extratos confirma que o saldo existente em 18/08/1988 foi transferido para 1989, neste período ocorreu uma troca de moeda, resultando na divisão do saldo por 1.000, conforme a mudança do Cruzeiro para o Cruzado Novo. Portanto, a movimentação registrada reflete uma adequação ao novo padrão monetário e não uma expropriação dos valores.

No período de movimentação da conta do PASEP, foram realizados saques registrados como “4503 – ASPagaRendimento”, os quais a Requerente não reconhece como legítimos. Além disso, o Banco Requerido não apresentou as autorizações emitidas pela Requerente para a realização desses lançamentos. Contudo, não compete a esta perita decidir sobre a legalidade e a veracidade desses saques. Desta forma, disponibilizo ao Juízo as duas formas de aferição.

METODOLOGIA

SALDO APURADO R$

Com base nos lançamentos apresentados nas microfilmagens dos extratos fornecidos pelo Réu

R$ 42.580,37

Com base na impugnação da Requerente, ou seja, excluindo os saques denominados "4503 – AS Paga-Rendimento"

R$ 47.513,84

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ORDEM DE SOBRESTAMENTO PELO SIRDR No 71/TO. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. AFASTADA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DESFALQUES. TEMA 1150. MÉRITO RECURSAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO ERRÔNEA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR. DIFERENÇA DE VALORES. PERÍCIA JUDICIAL. VALOR DEVIDO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. INCIDÊNCIA DO ART. 373, INC. II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se insere a presente questão submetida a julgamento à ordem de suspensão de processos proferida pelo STJ no SIRDR no 71/TO. 2.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ). 3.

A suposta falha na prestação de serviços/má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa PASEP do Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União que pudesse justificar o declínio de competência para a Justiça Federal. 4. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal. (Art. 205 CC). 5. Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
(N.U 1006900-75.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, publicado no DJE 27/09/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DESFALQUES. TEMA 1150. DIFERENÇA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. II, DO CPC. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo fixou as seguintes teses (TEMA 1.150): i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
(N.U 1057282-09.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)”.

Logo, a sentença singular deve ser mantida.

Em relação aos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis e devem ser mantidos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025